Tribunal: TJBA
Processo: 8001350-77.2024.8.05.0276
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001350-77.2024.8.05.0276 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ADAILTON RIBEIRO DE OLIVEIRA Advogado(s): JAREDES MARIA DE JESUS APELADO: MUNICIPIO DE TEOLANDIA Advogado(s):ANTONIO CARLOS ALVES MACEDO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AFASTADA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CÁLCULO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. REMUNERAÇÃO INTEGRAL. DIREITO CONSTITUCIONAL GARANTIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de ação de cobrança de diferenças de 13º salário ajuizada por servidor municipal em face do Município, sob o fundamento de que as verbas de natureza salarial e recebidas com habitualidade foram indevidamente excluídas da base de cálculo da gratificação natalina. A sentença julgou improcedente o pedido e reconheceu a prescrição das parcelas anteriores a 19/09/2019. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se incide prescrição quinquenal sobre as parcelas relativas ao 13º salário do ano de 2019, diante da data de ajuizamento da ação (19/09/2024); (ii) saber se o cálculo do 13º salário deve observar a remuneração integral do servidor, incluindo vantagens percebidas com habitualidade, como adicionais e gratificações, ou se pode ser restrito ao vencimento básico. III. Razões de decidir 3. A prescrição quinquenal foi afastada, pois a parcela mais antiga postulada (referente a dezembro de 2019) ainda estava dentro do prazo de cinco anos no momento do ajuizamento da ação. 4. O art. 7º, VIII, combinado com o art. 39, § 3º, da CF/88, garante ao servidor público o direito à percepção do décimo terceiro salário com base na remuneração integral. 5. A jurisprudência consolidada deste Tribunal reconhece a inconstitucionalidade de leis municipais que limitam a base de cálculo da gratificação natalina ao vencimento básico. 6. Comprovado que o Município excluiu indevidamente vantagens de natureza salarial e pagas com habitualidade, como adicional de insalubridade e horas extras, impõe-se a condenação ao pagamento das diferenças referentes aos anos de 2019, 2021, 2022 e 2023, nos períodos em que houve percepção contínua dessas parcelas. 7. Determina-se a apuração dos valores devidos em liquidação de sentença, com correção monetária a partir de dezembro de cada ano e juros moratórios conforme regras aplicáveis à Fazenda Pública. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para afastar a prescrição e julgar parcialmente procedente o pedido inicial. Tese de julgamento: "1. Não incide a prescrição quinquenal sobre o 13º salário de 2019 quando a ação de cobrança é ajuizada antes do decurso do prazo completo, contado a partir de dezembro daquele ano. 2. É inconstitucional norma municipal que restrinja o cálculo do 13º salário ao vencimento básico do servidor, devendo ser considerada a remuneração integral, com inclusão das verbas de natureza permanente e habitual." __________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, VIII, e 39, § 3º; CPC, arts. 85, §§ 3º e 4º, II, e 1.026, § 2º; Decreto 20.910/1932, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, APL nº 0000533-08.2011.805.0244, Rel. Des. José Edivaldo Rotondano, Tribunal Pleno, j. 06/08/2013; TJ-BA, APL nº 0502949-42.2018.8.05.0244, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 15/09/2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8001350-77.2024.8.05.0276, tendo como Apelante Adailton Ribeiro de Oliveira e Apelado Município de Teolândia/BA, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em afastar a prejudicial de mérito, conhecer e dar provimento parcial ao recurso. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator